Tribunal: STF
Processo: HC 202369
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Sérgio Martins dos Santos e outros em favor de Redivaldo Ferreira, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 665.344/PR (evento 7). 
    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    De início, esclareço que "conforme dispõe o art. 34, XVIII e XX, do RISTJ, é possível o julgamento do habeas corpus liminarmente pelo relator, em casos de ausência de divergência sobre a matéria no órgão colegiado" (AgRg no HC 622.930/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2020; sem grifos no original). 
    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. 
    A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    No caso, no que se refere aos fundamentos da custódia cautelar, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente valendo-se da seguinte motivação (fls. 39-40; sem grifos no original): 
    "No caso dos autos, há prova da existência do crime, como se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.1), boletim de ocorrência de seq. 1.8, autos de Exibição e Apreensão (movs. 1.12 e 1.13), de Constatação (mov. 1.14), bem como, pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante delito do autuado. Da mesma forma, há indícios suficientes da autoria delitiva, pois, segundo o relato dos autos, os guardas municipais receberam uma informação de que no local funcionaria uma distribuidora de bebidas, onde haveria tráfico de drogas. Lá chegando, depois de outras duas abordagens, viram o autuado lançando algo, que depois verificaram se tratar das drogas apreendidas. Mais, pela quantidade e forma de acondicionamento, em tese, restaria caracterizada a traficância. Pelos antecedentes do autuado, nota-se que tem maus antecedentes (condenações por crimes contra o patrimônio) e é reincidente, tendo uma condenação por homicídio, estando em cumprimento de pena (autos nº 0017907- 42.2011.8.16.0014). 
    Portanto, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nota-se que o autuado é pessoa potencialmente perigosa e mesmo em cumprimento de pena privativa de liberdade, teria, em tese, voltado a delinquir, praticando crime equiparado a hediondo. 
    Mais, em liberdade, poderá voltar a reincidir na prática de outros crimes igualmente graves, seja pelos da natureza pelo qual já cumpre pena, seja por novos tráficos. Logo, é evidente o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Assim, a prisão processual é medida de rigor para a garantia da ordem pública. 
    Tratando-se de hipótese de conversão da prisão em flagrante em preventiva, por óbvio, trata-se de valoração de fatos atuais justificadores da medida (artigo 212, § 2º, do Código de Processo Penal). 
    Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, com a presença da violação à ordem pública, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 
    O crime de tráfico, atribuído ao flagranteado, tem pena máxima superior a quatro anos, além da reincidência, preenchendo o disposto no artigo 313, do CPP. 
    O artigo 319, do Código de Processo Penal, estabeleceu medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, porém, estas, infelizmente, não são suficientes para acautelar a ordem pública e vencer o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, pois nem o cumprimento de pena anterior foi suficiente para tolher o aparente ímpeto criminoso do autuado. 
    Em conclusão: estão presentes os dois requisitos primordiais estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, da existência de requisito alternativo do artigo 313, do CPP e que o fundamento da custódia preventiva encontra-se igualmente preenchido. 
    Assim, pouco importa ter o autuado residência fixa e nem há como usar a Recomendação nº 62, do CNJ, face à clara periculosidade do autuado. 
    Finalmente, não há nenhuma prova de que tenha alguma situação particular de saúde que o coloque em grupo de risco para cumprimento de prisão domiciliar que, para a espécie, como dito acima, seria totalmente ineficaz.” 
    No acórdão ora impugnado, consignou o Tribunal de origem o que se segue, a respeito da prisão do Paciente (fls. 30-35; sem grifos no original): 
    "Através do excerto acima colacionado é possível vislumbrar que o que converteu a arbitrium prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente amparado na garantia da ordem pública, tendo sido acertadamente mencionado pelo Juízo o prévio envolvimento a quo do acusado com a seara criminosa. 
    Do que se depreende dos relatórios gerados pelo Sistema ‘Oráculo’ (mov. 10.1 da ação penal originária nº 0012613-57.2021.8.16.0014), é possível notar que o Sr. REDIVALDO ostenta prévias condenações criminais transitadas em julgado. 
    Assim, tem-se elementos factuais que demonstram que o paciente já deu mostras de adotar postura criminosa em outras ocasiões, sendo certo que a contumácia se reveste de solidez paramparar o decreto preventivo. 
    Ora, o fato de tornar a ser detido por conduta criminosa não pode ser desconsiderado, sendo permitida a presunção de que em liberdade o paciente não encontrará freios à perpetuação de injustos. 
    Tais indicativos de perseverança delituosa e sua concreta seriedade não permitem concluir diversamente da necessidade de se preservar a ordem pública. É indubitável que a contumácia conduz à sugestão de perigo e familiaridade com transgressões. 
    [...] 
    Portanto, não se evidenciam as conclamadas ilegalidade e carência de fundamentação do pronunciamento guerreado, o qual, diga-se, atende aos traçados da lei de regência, aos ensinamentos da doutrina e às recomendações da jurisprudência. 
    Vê-se, então, que o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal foi cumprido,pois se encontrou êxito ao imprimir o inafastável destaque aos pontos que conduziram ao recolhimento processual. 
    Destarte, não há que se falar em ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, eis que a deliberação exarada está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Importante registrar, outrossim, que o cárcere preventivo não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência quando a decisão respectiva atende aos requisitos processuais necessários, tratando-se de medida cautelar (carcer ad custodiam) que não implica em reconhecimento prematuro da culpabilidade, descartada, pois, indesejada antecipação de pena (carcer ad poenam). 
    Desta feita, demonstrada a imprescindibilidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, deixo de acatar essa insurreição. 
    […]
      Justamente por ter sido a decisão guerreada concretamente motivada, é que o Magistrado , convencido da imprescindibilidade do cárcere, entendeu ser inaplicável a quo qualquer das medidas cautelares diversas da prisão – previstas no art. 319 do Código de Processo Penal –. É de se concluir, por conseguinte, que quando essencial a prisão preventiva para garantia da ordem pública, mostram-se insuficientes para este fim as medidas diversas da prisão, a teor do artigo 282, do Código de Processo Penal. 
    […]
      A despeito das assertivas de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, per si, não autorizam o afastamento da cautela, máxime que o artigo 312 do Código de Processo Penal nada dispõe a esse respeito, emergindo claro que, presentes os requisitos expressamente elencados, deve a prisão ser decretada.” 
    Como se percebe, os fundamentos da prisão preventiva não se encontram desarrazoados, posto que ressaltam a reiteração delitiva do Paciente – que cometeu o presente delito quando em cumprimento de pena por crime anterior –, circunstância que, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 
    Com efeito, a prática anterior de delitos pelo Agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.
    Destaco as seguintes ementas, mutatis mutandis: 
    (…)
    No ponto, vale ainda referir que a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que eventualmente não haveria periculum libertatis na hipótese, pois não há em suas razões nenhum esclarecimento sobre se o crime anterior seria muito antigo, se não houve maior gravidade ou se para a consecução não foi empregada violência ou grave ameaça. 
    Por fim, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus”
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressaltam que, não obstante a reincidência reconhecida, ‘verifica-se claramente que não há informações de que o requerente tem a sua rotina voltada para o crime, prevalecendo assim, o princípio constitucional da presunção de inocência’. Mencionam a pandemia da Covid-19. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Por outro lado, o pedido de substituição da pena com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Ademais, não alegado ou comprovado que o paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus.
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora